Tribunal: TRF3
Processo: 5016318-02.2018.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
14/148)

5016318-02.2018.4.03.6182

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. RFFSA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXERCÍCIO DE 2001 a 2006. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante o decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Na hipótese em exame, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

2. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Contudo, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança inicia-se no dia seguinte à data estipulada para vencimento da exação (RESP 1.641.011).

3. Observa-se dos autos de execução que, entre a data dos referidos vencimentos (19/04/2001, 19/04/2002, 25/04/2003, 22/04/2004, 22/04/2005, 24/04/2006) até a da distribuição da ação em 26/02/2009, ocorreu a prescrição parcial dos créditos, mais especificamente dos com vencimentos em: 19/04/2001, 19/04/2002, 25/04/2003.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 599.176/PR, em sede de repercussão geral, pacificou a questão da inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca à responsabilidade tributária por sucessão.

5. A Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, foi criada pela Lei 3.115, de 16/03/1957, com o objetivo de administrar os serviços de transporte ferroviário a cargo da União Federal.

6. Referida sociedade foi extinta, por força da Medida Provisória 353, de 22/01/2007, convertida na Lei 11.483/2007, figurando a União Federal como sucessora em seus direitos, obrigações e ações judiciais, o que incluiu os débitos relativos ao IPTU até o exercício de 2007.

7. A RFFSA possuía receita, cobrava por seus serviços e remunerava o capital das empresas sob seu controle, a teor do disposto nos artigos 7o e 20 da Lei 3.115/57, bem como era contribuinte habitual dos tributos.

8. Impossibilidade de se reconhecer como ente imune, sociedade de economia mista, submetida ao regime aplicável às pessoas jurídicas de direito privado e sujeita às regras do direito privado, consoante disposto no artigo 173, § 1o, II, da Constituição Federal.

9. A Segunda Seção deste Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes 1673095 - 0002427-17.2010.4.03.6105, firmou o entendimento no sentido de que a União deve responder pelos débitos tributários da RFFSA, anteriores à sucessão pela União.

10. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU e das taxas municipais, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ.

11. Constata-se a correta formalização do título executivo porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa da executada.

12. Sucumbência recíproca.

13. Apelação parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016318-02.2018.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: BRUNO OTAVIO COSTA ARAUJO - SP249352-A

Advogado do(a) APELADO: BRUNO OTAVIO COSTA ARAUJO - SP249352-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016318-02.2018.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃOErro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: BRUNO OTAVIO COSTA ARAUJO - SP249352-A

Advogado do(a) APELADO: BRUNO OTAVIO COSTA ARAUJO - SP249352-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos à execução promovida pelo Município de São Paulo/SP em face da União Federal visando à cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 a 2006. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 2.382,93, em 10/04/2017.

A sentença, proferida em 21/02/2018, julgou improcedentes os embargos à execução. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, a cargo da embargante.

Em apelação, A União Federal pugnou pela reforma da sentença. Sustenta a nulidade da CDA por sua ilegitimidade passiva, a ocorrência da prescrição e a imunidade tributária da RFFSA. Requer a inversão do julgado.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016318-02.2018.4.03.6182

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

Erro de intepretação na linha: '

#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}

': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaJuridica cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SF, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Advogado do(a) APELADO: BRUNO OTAVIO COSTA ARAUJO - SP249352-A

Advogado do(a) APELADO: BRUNO OTAVIO COSTA ARAUJO - SP249352-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não há que se falar em nulidade da CDA, pois com a sucessão a União Federal passou a responder pelos débitos, crédito e patrimônio da RFFSA

Por ocasião do julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019), consagrou-se que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última

A constituição definitiva do crédito tributário, no lançamento de ofício realizado para cobrança da exação inscrita em dívida ativa, ocorre no momento do envio do carnê, o termo inicial da prescrição deve ser computado a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

O Superior Tribunal de Justiça por ocasião, do julgamento do RESP 1.641.011, submetido à sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação e que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem de prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

O aludido acórdão assim ficou ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. ARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.

Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.

Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Conforme interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 174, parágrafo único, do CTN, c.c. o artigo 240, § 1o, do CPC/15, o marco interruptivo atinente à determinação de citação do executado, efeito interruptivo da prescrição e de aplicabilidade imediata aos processos em curso, retroage à data do ajuizamento do feito executivo.

Nesse diapasão:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 118/2005. REsp. 999.901/RS, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 10.06.2009 (SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC). INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 219, § 1o. DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA (RESP. 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.05.2010). PRECEDENTES (AGRG NO RESP. 1.382.110/BA, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, 2A. TURMA, DJE 03.03.2015, AGRG NO ARESP. 42.208/GO, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, 1A. TURMA, DJE 15.04.2013). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 13.05.2009, no julgamento do REsp. 999.901/RS, representativo da controvérsia, firmou o entendimento, no sentido de que a LC 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do Juiz que ordenar a citação, em execução fiscal, o efeito interruptivo da prescrição, tem aplicação imediata aos processos em curso, desde que o aludido despacho tenha sido proferido após à sua entrada em vigor (09.06.2005).

2. A redação anterior da referida Lei Complementar determinava como marco interruptivo da prescrição a data da citação do devedor e não a do despacho que a ordenar.

3. O entendimento consolidado no REsp. 1.120.295/SP (Rel. Min. LUIZ FUX, 1a. Seção, DJe 21.05.2010), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afirma que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ. Precedentes (AgRg no REsp. 1.382.110/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2a. Turma, DJe 03.03.2015, AgRg no AREsp. 42.208/GO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1a. Turma, DJe 15.04.2013).

4. No caso dos autos, a citação tardia não decorreu dos mecanismos inerentes ao Poder Judiciário. Logo, não se aplica o art. 219, § 1o, do CPC, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição.

5. Agravo Regimental desprovido."

(AgRg no AgRg no AgRg no AgRg no REsp no 924584/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 17.03.2015, publicado no DJe de 27.03.2015)

Conquanto questione-se, na inicial, a cobrança de IPTU dos exercícios de 2001 a 2006, com vencimentos em: 19/04/2001, 19/04/2002, 25/04/2003, 22/04/2004, 22/04/2005, 24/04/2006 e a execução ajuizada em 26/02/2009, no anexo das execuções fiscais da Fazenda Pública de São Paulo.

Processo redistribuído em 15/08/2016, e a determinação para a citação do executado deu-se em 15/08/2016 (ID 8187314)

Observa-se dos autos de execução que, entre a data dos referidos vencimentos (19/04/2001, 19/04/2002, 25/04/2003, 22/04/2004, 22/04/2005, 24/04/2006) até a da distribuição da ação em 26/02/2009, ocorreu a prescrição parcial dos créditos, mais especificamente dos com vencimentos em: 19/04/2001, 19/04/2002, 25/04/2003.

Assim, deve a execução prosseguir quanto as cobranças de IPTU de 2004, 2005 e 2006.

Quanto a matéria de fundo, a imunidade recíproca estatuída pelo art. 150,VI, 'a' da Constituição Federal, extensível às autarquias e fundações públicas segundo o § 2o do mesmo dispositivo, define negativamente o campo subjetivo sobre o qual recai a competência impositiva das pessoas políticas, de modo que não alcancem umas às outras.

É a norma constitucional circunscrita aos impostos, tributos para cuja incidência é indiferente a prestação de uma atividade estatal específica. Não assim quanto às taxas, atreladas que são ao fornecimento de serviços públicos ou ao exercício do poder de polícia. Utilizando-se do serviço público prestado por um Ente, o outro Ente, ou entidade sua, se sujeita à cobrança da taxa respectiva.

A imunidade tributária da União quanto ao IPTU decorre de norma constitucional expressa, não havendo dúvida quanto à ilegalidade de sua exigência, exceto na situação presente dos autos, na qual a União é sucessora da extinta RFFSA.

Nesse sentido, observo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 599.176/PR, em sede de repercussão geral, pacificou a questão da inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca à responsabilidade tributária por sucessão, verbis:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO.

A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão (aplicação 'retroativa' da imunidade tributária).

Recurso Extraordinário ao qual se dá provimento.

(Rec. Ext. 599.176, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJE 30/10/2014).

Conquanto conste do referido julgamento expressa menção aos limites do julgado, a deixar claro não ter sido objeto de apreciação a questão atinente à eventual imunidade da RFFSA, a Suprema Corte assentou que a imunidade tributária recíproca não afasta a responsabilidade tributária por sucessão, na hipótese em que o sujeito passivo era contribuinte regular do tributo devido, como ocorria com a RFFSA.

A questão referente à imunidade da RFFSA já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal Regional Federal.

A Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, foi criada pela Lei 3.115, de 16/03/1957, com o objetivo de administrar os serviços de transporte ferroviário a cargo da União Federal.

Referida sociedade foi extinta, por força da Medida Provisória 353, de 22/01/2007, convertida na Lei 11.483/2007, figurando a União Federal como sucessora em seus direitos, obrigações e ações judiciais, o que incluiu os débitos relativos ao IPTU até o exercício de 2007.

Nesse particular, insta considerar que a RFFSA possuía receita, cobrava por seus serviços e remunerava o capital das empresas sob seu controle, a teor do disposto nos artigos 7o e 20 da Lei 3.115/57, bem como era contribuinte habitual dos tributos.

A despeito da relevância de serviços ferroviários para o desenvolvimento nacional, a construção de ferrovias e a exploração comercial dos serviços de transporte ferroviário são atividades que podem ser realizadas pelo Poder Público ou por empresas privadas, estas mediante concessão da União.

Destarte, não se há de reconhecer a condição de ente imune à RFFSA, sociedade de economia mista, submetida ao regime aplicável às pessoas jurídicas de direito privado e sujeita às regras do direito privado, consoante disposto no artigo 173, § 1o, II, da Constituição Federal.

De outra parte, assinale-se que a Segunda Seção deste Tribunal Regional Federal, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes 1673095 - 0002427-17.2010.4.03.6105 firmou entendimento no sentido de que a União deve responder pelos débitos tributários da RFFSA, anteriores à sucessão pela União. Confira-se:

EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTERIOR À SUCESSÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA AFASTADA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS.

1. Conforme a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal - STF, a imunidade tributária da União não afasta a responsabilidade por débitos anteriores à sucessão "na hipótese em que o sujeito passivo era contribuinte regular do tributo devido". A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/1988, existe, tão-somente, quanto aos fatos imponíveis ocorridos após a sucessão da RFFSA. In casu, verifica-se que os imóveis da extinta RFFSA foram incorporados ao patrimônio da União Federal, nos termos da Medida Provisória no 353, de 22/01/2007, convertida em Lei no 11.483, de 31/05/2007.

2. Desta forma, aos impostos constituídos a partir de 22/01/2007, deve-se reconhecer a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da CF. Assim, é exigível a cobrança do IPTU constituído antes de 22/01/2007, tendo em vista que a RFFSA era sociedade de economia mista, portanto, pessoa jurídica de direito privado e sujeita às regras do direito privado, nos termos do artigo 173, § 1o, II, da CF (AC no 0014062-26.2008.4.03.6182/SP, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, j. 04/03/2015), excluindo-se, porém, a sua cobrança de lançamentos constituídos depois de 22/01/2007, ante a imunidade recíproca da União Federal.

3. A imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, "a") de que goza a União não afasta a sua responsabilidade tributária por sucessão (CTN, artigo 130), na hipótese em que o sujeito passivo, à época dos fatos geradores, era contribuinte regular do tributo devido.

4. Assim, de acordo com os parâmetros fornecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se poderia estender a norma que prevê a imunidade tributária recíproca à RFFSA (artigo 150, VI, a, e §2o, da CF/1988).

5. Embargos Infringentes não providos.

(TRF 3a Região, SEGUNDA SEÇÃO, EI - EMBARGOS INFRINGENTES - 1673095 - 0002427-17.2010.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 06/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/12/2016).

Na hipótese em exame, objetiva-se a cobrança do IPTU dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, portanto, anteriores à sucessão da RFFSA pela União ocorrida em 22 de janeiro de 2007, devendo a União quitar o débito.

Superada a análise da matéria relativa à imunidade tributária recíproca, passo ao exame das demais questões suscitadas nos embargos à execução fiscal, quais sejam, nulidade do lançamento por falta de notificação do sujeito passivo e nulidade da CDA.

Cabe à autoridade administrativa verificar, anualmente, a situação do imóvel, e proceder ao lançamento do IPTU, a teor do disposto no artigo 149 do Código Tributário Nacional.

Com o lançamento do IPTU e taxas municipais, automático e direto, presume-se a notificação com a remessa do carnê ao contribuinte, cabendo a este o ônus de provar o seu não recebimento, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de julgamento de recursos repetitivos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. LEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQÜENTE. SÚMULA 106/STJ.

1. A jurisprudência assentada pelas Turmas integrantes da 1a Seção é no sentido de que a remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário.

2. Segundo a súmula 106/STJ, aplicável às execuções fiscais, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

3. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."

(REsp 1.111.124/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO AO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA JULGADA SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.111.124/PR).

1. A notificação do lançamento do IPTU e das taxas municipais ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel ou do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-la administrativa ou judicialmente. Para afastar tal presunção, cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento da guia.

2. Entendimento pacificado pela Primeira Seção que, sob o regime do artigo 543-C do CPC, julgou o REsp 1.111.124/PR, ratificando a jurisprudência no sentido de que o envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte configura notificação presumida do lançamento do tributo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1179874/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 28/09/2010)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ENVIO DO CARNÊ DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA. ÔNUS DA PROVA DO NÃO RECEBIMENTO.

1. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência pacífica desta Corte, ao entender que o envio do carnê de cobrança do IPTU ao contribuinte é ato suficiente para notificação do lançamento tributário, cabendo a este o ônus de provar o seu não recebimento.

2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp 1.111.124/PR, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (recursos repetitivos).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1194979/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 02/12/2010)

Ainda, editou o Superior Tribunal de Justiça a Súmula 397, verbis: "O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço."

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Terceira Turma por ocasião do julgamento da AC 0001027-14.2010.403.6122, cujo acórdão assim ficou ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO LEGAL. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU). REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A - RFFSA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. ART. 150, VI, "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO MEDIANTE ENTREGA DO CARNÊ. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AGRAVO LEGAL DESPROVIDO.

...

5. Segundo o teor da Súmula no 397/STJ: "O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço". A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp no 1.111.124/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a compreensão no sentido de que a remessa ao endereço do contribuinte do carnê de pagamento do IPTU e das taxas municipais é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário e que, milita em favor do fisco municipal, a presunção de que a notificação foi entregue ao contribuinte. "A remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário (REsp. 1.111.124/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, DJe 18/6/2009), sendo ônus do contribuinte a prova de que não recebeu" (AgRg no AREsp 123.086/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/04/13.

(AC 00010271420104036122, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/03/2016)

Quanto à nulidade da CDA, constata-se a correta formalização do título executivo porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa da executada.

Diante do provimento parcial do recurso interposto deve ser fixada a sucumbência recíproca, porquanto ambos vencedores e vencidos.

Incidente o art. 86, caput, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, § 3o, inc. I, §4o, III e § 14, do Código de Processo Civil vigente.

Ante o exposto, dar parcial provimento à apelação, para reconhecer a prescrição parcial dos créditos cobrados.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. RFFSA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE AFASTADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXERCÍCIO DE 2001 a 2006. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante o decidido pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Na hipótese em exame, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

2. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Contudo, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança inicia-se no dia seguinte à data estipulada para vencimento da exação (RESP 1.641.011).

3. Observa-se dos autos de execução que, entre a data dos referidos vencimentos (19/04/2001, 19/04/2002, 25/04/2003, 22/04/2004, 22/04/2005, 24/04/2006) até a da distribuição da ação em 26/02/2009, ocorreu a prescrição parcial dos créditos, mais especificamente dos com vencimentos em: 19/04/2001, 19/04/2002, 25/04/2003.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 599.176/PR, em sede de repercussão geral, pacificou a questão da inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca à responsabilidade tributária por sucessão.

5. A Rede Ferroviária Federal S/A, sociedade de economia mista, integrante da Administração Indireta do Governo Federal, foi criada pela Lei 3.115, de 16/03/1957, com o objetivo de administrar os serviços de transporte ferroviário a cargo da União Federal.

6. Referida sociedade foi extinta, por força da Medida Provisória 353, de 22/01/2007, convertida na Lei 11.483/2007, figurando a União Federal como sucessora em seus direitos, obrigações e ações judiciais, o que incluiu os débitos relativos ao IPTU até o exercício de 2007.

7. A RFFSA possuía receita, cobrava por seus serviços e remunerava o capital das empresas sob seu controle, a teor do disposto nos artigos 7o e 20 da Lei 3.115/57, bem como era contribuinte habitual dos tributos.

8. Impossibilidade de se reconhecer como ente imune, sociedade de economia mista, submetida ao regime aplicável às pessoas jurídicas de direito privado e sujeita às regras do direito privado, consoante disposto no artigo 173, § 1o, II, da Constituição Federal.

9. A Segunda Seção deste Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes 1673095 - 0002427-17.2010.4.03.6105, firmou o entendimento no sentido de que a União deve responder pelos débitos tributários da RFFSA, anteriores à sucessão pela União.

10. A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do IPTU e das taxas municipais, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ.

11. Constata-se a correta formalização do título executivo porquanto devidamente fundamentada pela presença dos requisitos do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80, inexistentes omissões capazes de prejudicar a defesa da executada.

12. Sucumbência recíproca.

13. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para reconhecer a prescrição parcial dos créditos cobrados, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.